Tribunal: STF
Processo: RE 220132
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
EMENTA: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVENTUÁRIA DA
JUSTIÇA, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ANULAÇÃO DO ATO QUE, EM FACE DE SUA
PARTICIPAÇÃO EM GREVE DA CATEGORIA, A HAVIA DEMITIDO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 37, VII, DA CONSTITUIÇÃO.
Acórdão que decidiu em face de elementos de ordem fática,
insuscetíveis de serem reexaminados pelo STF, em sede de recurso
extraordinário.
Recurso não conhecido.